Tribunal: STF
Processo: RE 1297516
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à destinação dos valores devidos a título de honorários advocatícios ao erário público. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 39, §§ 1º e 7º, e 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal. Aponta vício procedimental na declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal de origem. Afirma a constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios pelos advogados públicos, sustentando a compatibilidade com o regime de subsídios. 
    2. Eis a síntese da decisão recorrida:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29 E ART. 30 A 36 DA LEI N° 13.327/2016. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. 
    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face de decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei n° 13.327/2016, determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a cobrança do encargo legal, mas destinando o produto da sua arrecadação ao erário público e não aos advogados públicos. 
    2. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 00111142-13.2017.4.02.000), em 07/02/2019, por maioria, conheceu e declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016. 
    3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
    [...]
    O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 00111142-13.2017.4.02.000), em 07/02/2019, por maioria, conheceu e declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, cujo acórdão foi assim ementado: 
    [...]
    V - Os honorários advocatícios de sucumbência não possuem a natureza de “verba indenizatória”, quer porque não se destinam a compensar o agente público por despesas realizadas em razão do exercício do cargo, como seriam as diárias e ajudas de custo, quer porque eventual natureza indenizatória obstaria que sobre tais verbas incidisse o imposto sobre a renda, tal como previsto no §7º da Lei 13.327/16. 
    VI - Por mais que a Lei 13.327/16 tenha se esforçado em imprimir uma clara distinção entre o valor do subsídio e os valores dos honorários advocatícios, afirmando expressamente que estas últimas verbas seriam parcelas não integrantes daquela parcela única, a verdade é que não há como desvincular as quantias recebidas a título de sucumbência do conceito de “remuneração”. Ademais, torna-se evidente que, ao fazer essa distinção, a Lei 13.327 teve por intuito burlar o “regime de subsídio ” com o qual o legislador constitucional, em boa hora, pretendeu acabar com a “farra dos penduricalhos” que sempre tornou impraticável o controle da remuneração das diversas categorias de servidores públicos pelos órgãos competentes, facilitando a perpetuação de desigualdades e injustiças que até então prevaleciam no sistema remuneratório do serviço público. 
    VII - Além de tentar desvincular-se do conceito de “subsídio” e de evitar a incidência de contribuição previdenciária sobre os honorários de sucumbência, a tese de que tais parcelas teriam natureza não-remuneratória também possui o nítido intuito de burlar a regra do “teto remuneratório” (art. 37, XI, da Constituição Federal), o que não se pode razoavelmente conceber. 
    VIII - A incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos servidores ativos e inativos decorre de regra expressa do caput do art. 40 da Constituição, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c §18 do mesmo dispositivo legal, segundo o qual: “Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”. Ora, a Lei 13.327/16, embora tenha previsto que o pagamento dos honorários seria efetuado em favor de ativos e inativos, em seu art. 32, previu que os honorários não integrariam a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária, afrontando diretamente o §18 do art. 40 da Constituição. 
    IX - Com relação ao “teto remuneratório”, igualmente se afigura inconstitucional a sua não-aplicação à remuneração dos advogados públicos, por afrontar o art. 37, XI, da Constituição, cujas expressões “ou outra espécie remuneratória”, “percebidos cumulativamente ou não” e “incluindo vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza” deixam claro que o teto seria efetivamente aplicável a tais verbas de sucumbência. Demais disso, afrontam também o bom-senso dos que ainda nutrem alguma esperança pelo restabelecimento da sanidade financeira das contas públicas do país. 
    [...]
    O acórdão recorrido está em descompasso com a jurisprudência do Supremo. O Supremo assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. Confiram com as seguintes ementas: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    (ação direta de inconstitucionalidade nº 6.053, Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário de Justiça de 30 de julho de 2020)
    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
    1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB). 
    2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 
    4. Ação julgada parcialmente procedente.
    (ação direta de inconstitucionalidade nº 6.169, Pleno, relatora ministra Rosa Weber, acórdão publicado no Diário de Justiça de 29 de outubro de 2020)
    3. Ante os precedentes, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, destinar os honorários advocatícios aos advogados públicos, observado o teto remuneratório. 
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator